Tribunal: TJMT
Processo: 85891-13.2017.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 02/03/2022
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
02/03/22, 15:09 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
02/03/2022 - 16:08:59
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO -
CUIABA QUARTO
Órgão Nro do
JUIZADO ESPECIAL 80858917120178110001
Judiciário Processo
CIVEL DE CUIABA
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80858917120178110001 Órgão Judiciário :
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
LUCIA DE
HONDA/CG
FATIMA DE
KAL4367 MT 150 TITAN CIRCULACAO 13/03/2018
SOUZA E
KS
SILVA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/202/03/22, 15:09 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2